Tribunal: TJSP
Processo: 1004424-16.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do contrato e condenar o réu a restitui o indébito (em dobro) e a pagar indenização por dano moral. Recurso do réu.
1. Inexistência de negócio jurídico entre as partes. Exame do contrato que demonstra

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do contrato e condenar o réu a restitui o indébito (em dobro) e a pagar indenização por dano moral. Recurso do réu.
1. Inexistência de negócio jurídico entre as partes. Exame do contrato que demonstra divergência nas assinaturas. Banco réu que não requereu a realização de perícia grafotécnica. Autora que comprova que, na data da contratação, entrava-se hospitalizada. Elementos nos autos que indicam a ocorrência de fraude, que se enquadra como fortuito interno da instituição financeira (S. 479 do STJ). Restituição do indébito de forma simples (e não dobrada como imposto na sentença), considerando a inexistência de má-fé do réu.
2. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva da autora, considerando que não houve negativação de seu nome. 3. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004424-16.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelada SANTA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004424-16.2019.8.26.0483 - Voto no 6467 - A
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004424-16.2019.8.26.0483
Apelante: Banco Itaú Consignado S.A
Apelado: Santa Maria da Silva
Comarca: Presidente Venceslau
Juiz: Gabriel Medeiros
Voto no 6467.
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico c.c. pedido de devolução de valores e
indenização por danos morais. Sentença de procedência, para
declarar a inexistência do contrato e condenar o réu a restitui
o indébito (em dobro) e a pagar indenização por dano moral.
Recurso do réu.
1. Inexistência de negócio jurídico entre as partes. Exame
do contrato que demonstra divergência nas assinaturas. Banco
réu que não requereu a realização de perícia grafotécnica.
Autora que comprova que, na data da contratação, entrava-se
hospitalizada. Elementos nos autos que indicam a ocorrência
de fraude, que se enquadra como fortuito interno da
instituição financeira (S. 479 do STJ). Restituição do indébito
de forma simples (e não dobrada como imposto na sentença),
considerando a inexistência de má-fé do réu.
2. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor sem
consequência de abalo da honra objetiva da autora,
considerando que não houve negativação de seu nome. 3.
Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso
provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. pedido de devolução
de valores e indenização por danos morais para: (i) declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes e inexigibilidade do débito no valor de R$ 13,10 do beneficio
previdenciário da parte autora; (ii) a restituição pela ré do valor indevidamente descontado
em dobro; (iii) condenar a ré a indenizar autora pelos danos morais no valo de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004424-16.2019.8.26.0483 - Voto no 6467 - A
3
5.000,00, além das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (fls.
119/123).
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) a contratação pe
regular, conforme comprovado pelo contrato de colacionado aos autos, em que é possível
se conferir a assinatura da autora; b) o contrato foi firmado em 06.02.2019, período que
não corresponde aos dias em que a contratante estava hospitalizada; c) não está
caracterizada má-fé, razão pela qual deve ser afastada a multa; d) não caracterizado o dano
moral, visto que não ocorreu ato ilícito (fls. 125/132).
Contrarrazões a fls. 137/146.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 133/134).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
1. Em sua petição inicial, a autora pretende a declaração de
inexistência de negócio jurídico, bem como a devolução dos valores descontados de seu
benefício previdenciário e indenização por danos morais (fls. 1/17).
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
No caso, do mero exame do contrato apresentado constata-se
a divergência de traçados entre as assinaturas da autora contidas em seus documentos
pessoais (fls. 19/20) e aquela supostamente lançada na via do contrato apresentado (fls.
31/33).
Além da ausência de semelhança entre as citadas assinaturas,
diferentemente do que alega o apelante, a data da contratação é 17.01.2019, enquanto a
autora juntou aos autos prova de que, no período de 15.01.2019 a 05.02.2019, estivera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004424-16.2019.8.26.0483 - Voto no 6467 - A
4
hospitalizada (fls. 22), ou seja, na data da contratação, não poderia ir até a agência da ré
celebrar o empréstimo em questão.
Desta forma, bem decidiu o MM. Juiz a quo em declarar a
inexigibilidade da dívida e determinar a devolução dos valores descontados do benefício
previdenciário da autora.
Contudo, respeitado o entendimento do magistrado, a
devolução dos valores debitados deve ser de forma simples, por ausência de má-fé do réu
apelante.
2. Não se configurou o dano moral.
Da situação narrada, não se infere dano moral indenizável,
pois a autora não demonstrou que a situação gerou abalo de seu estado anímico, tal como
em casos de cobrança vexatória, inscrição indevida do seu nome no cadastro de
inadimplentes, ou mesmo que os descontos comprometeram sua subsistência.
A situação narrada, embora desagradável, constitui mero
dissabor da vida cotidiana, aborrecimentos que não configuram dano moral, a exemplo do
seguinte acórdão:
AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autora que sustentou não ter
contratado cartão de crédito consignado - Réu que deveria ter demonstrado a
contratação de forma regular, nos termos dos arts. 5o e 6o da Instrução
Normativa no 28 do INSS (art. 373, II, do NCPC) - Ademais, o próprio
demandado afirma que o empréstimo não chegou a ser utilizado pela
requerente - Descontos indevidos perpetrados pelo recorrente no benefício
previdenciário da apelada - Restituição em dobro do indébito, nos termos do
art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança -
Dano moral - Não ocorrência - Parcela mensal descontada da aposentadoria
da autora, representativa de aproximadamente 4,6%, que não a impediu de
manter suas despesas básicas - Mero dissabor que não enseja abalo
emocional indenizável - Recurso parcialmente provido a fim de determinar
que a devolução do indébito se dê de forma simples, para excluir da
condenação o pagamento de indenização por dano moral, e para reconhecer
a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das
custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004424-16.2019.8.26.0483 - Voto no 6467 - A
5
3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu,
cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o,
11 e 14, 98, § 3o, do NCPC) (TJSP; Apelação Cível no
1007528-41.2017.8.26.0077; Rel. Mendes Pereira; j. 02.05.2018).
Desta forma, o recurso deve ser parcialmente provido para
que a (a) que a restituição do indébito se dê de forma simples (e não dobrada), --
acrescido de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação, -- bem como para (b) afastar a indenização do dano moral, mantida, no
mais, a respeitável sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte pagará
metade das despesas processuais e os honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
advogado da outra, -- também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com
fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da
justiça concedida à autora.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator